Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-55.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-55.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAURICIO ROCHA FRADES - CPF: 047.785.061-89 (EMBARGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O DANO MORAL – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DO ARBITRAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 1005306-55.2022.8.11.0041 interposto pela embargante
“para modificar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais, que deverá incidir a partir da data do arbitramento judicial (sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ.”

Em suas razões de Id. 282740872, a embargante alega a existência de omissão e erro material no acórdão quanto às teses de: (i) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva nos casos em que a conduta atribuída à concessionária é omissiva, devendo, em tais hipóteses, ser adotada a teoria da responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF e do entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1172421/SP; (ii) existência de débito vencido no valor de R$ 4.116,42, referente à fatura com vencimento em 28/09/2021, o que justificaria a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 26/10/2021, em conformidade com o art. 172, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010 e (iii) ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da embargante e os danos alegados pelo embargado, destacando que a unidade consumidora estaria inadimplente e devidamente notificada acerca da possibilidade de corte.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando a reforma do acórdão para afastar a responsabilidade objetiva e reconhecer a licitude da conduta adotada.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O acórdão recorrido fundamentou-se corretamente na aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia elétrica constitui ato comissivo, atraindo a incidência dos arts. 14 do CDC e 37, § 6º, da CF. A alegação de que se trataria de omissão não se sustenta, pois a concessionária praticou ato concreto de interrupção do serviço essencial, independentemente de dolo ou culpa, sendo a reparação devida pela falha na prestação do serviço.

Quanto à alegada inadimplência, os autos evidenciam que a fatura vencida em 28/09/2021 foi quitada em 08/11/2021, antes da interrupção do fornecimento, ocorrida em 11/11/2021. Assim, a tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) foi devidamente enfrentada e afastada, pois o corte ocorreu após a quitação da dívida, caracterizando ato ilícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Por fim, o nexo causal entre a interrupção indevida do fornecimento de energia e os danos sofridos pelo embargado está devidamente configurado, sendo o dano moral reconhecido como
in re ipsa
, prescindindo de comprovação concreta.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

A concessionária afirma que a suspensão decorreu de inadimplemento da fatura de junho/2021, vencida em 28/09/2021, e que a unidade teria sido religada à revelia, legitimando novo corte em 10/11/2021, nos termos do art. 175 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Contudo, os autos demonstram que a referida fatura foi quitada em 08/11/2021, ou seja, antes da suspensão realizada em 11/11/2021, conforme reconhecido inclusive pela própria recorrente em extrato de pagamentos acostado nos autos.

Além disso, não há qualquer prova robusta de religação clandestina ou de notificação formal prévia sobre a inspeção técnica ou a consequente suspensão. Ao revés, a prova testemunhal e documental confirma que o autor apresentou os comprovantes de pagamento no momento da abordagem dos prepostos da recorrente, sendo ignorado e orientado a procurar a sede da empresa para “ver o que estava em aberto”, embora não existissem débitos vencidos àquela altura.

Assim, a alegação de exercício regular de direito não se sustenta, pois não se caracteriza a hipótese do art. 188, I, do Código Civil quando ausente a devida cautela na verificação da situação contratual e quando a suspensão ocorre após a quitação da dívida.

Nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF, a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público.

Restando incontroverso o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, mesmo diante da regularidade dos pagamentos, e diante da omissão na comunicação da suposta inspeção, está configurado o nexo causal entre a conduta da concessionária e os prejuízos experimentados pelo recorrido.

[...]

No caso em tela, o dano moral é in re ipsa, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial devido a interrupção de energia elétrica, comprometeu não apenas a dignidade do autor, mas atingiu a base de seu sustento e atividade empresarial, motivo pelo qual é devida a reparação.”

Assim, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025